Tribunal: CARF
Processo: 10830.720141/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720141/2012-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.146 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MAURILIO INACIO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-74.668 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 46 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
08 a 09, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2009,
que apurou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 7.392,91,
referente à dependente de CPF n.o 246.443.918-59, Ana Paula Marra. Fonte pagadora:
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04, em
10/01/2012, alegando que os rendimentos são isentos pois não atingem o limite de
tributação pelas alíquotas previstas na tabela progressiva para o cálculo mensal do
imposto de renda para o exercício de 2010, sendo que a omissão se deu em razão da
ausência de documentos comprobatórios dos valores recebidos.
Em cumprimento ao disposto no art. 6o-A da IN RFB n.o 958/2009, com a redação dada
pelo art. 1o da IN RFB n.o 1.061/2010, o lançamento foi revisado pela Delegacia de
Origem, que lavrou o Termo Circunstanciado de fls. 17 a 18, tendo sido decidido pela
manutenção da notificação de lançamento, uma vez que os rendimentos recebidos por
dependente devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720141/2012-75
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720141/2012-75

Cientificado do resultado da revisão do lançamento (fls. 19 a 21), o contribuinte se
manifestou as fls. 23 a 29, reafirmando que a omissão se deu por culpa ante a ausência
de documentos comprobatórios dos valores recebidos e só agora emitida pelo ente
pagador e que os rendimentos estão dentro do limite de isenção prevista pela tabela
progressiva do imposto de renda pessoa física que no exercício 2010/ano calendário
2009 era de R$ 1.434,50/mês, havendo percepção de R$ 936,63/mês, o que é causa de
isenção de que trata o artigo 175, inciso I da Lei n.o 5.172/66 (Código Tributário
Nacional). Discorre sobre indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, que seria isenta. Cita julgados do STJ sobre isenção de imposto de renda.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos de dependente, no caso, o cônjuge do
contribuinte, alegando o impugnante em sua defesa, que os rendimentos estariam abaixo
do limite de isenção.
Dispõe o § 8o do art.77 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 -
RIR/99, que:
Art. 77
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
O artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001,
vigente à época da ocorrência do fato gerador do lançamento, estabelece que os
“rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”, mesma
disposição que consta no art.72, §2°, da IN RFB n° 1.500, de 29/10/2014, atualmente
em vigor.
Mesmo que os rendimentos do dependente fiquem abaixo do limite de obrigatoriedade
para apresentação de DAA, quando o contribuinte opta por incluí-lo como dependente, e
fazer jus à dedução respectiva, tem que informar os rendimentos deste.
Salienta-se ao contribuinte que não foi apurada omissão de rendimentos decorrentes de
rescisão de contrato de trabalho e sim da prestação de trabalho assalariado durante o
ano-calendário de 2009, conforme DIRF de fl. 40 apresentada pela fonte pagadora.
Assim, não cabe aqui discorrer sobre isenção de verbas recebidas em rescisão
trabalhista.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2016, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
b) aplicação da tese repetitiva por similitude jurídica do caso com decisão do STJ
c) cita jurisprudência

É o relatório.

Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.146 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720141/2012-75

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
De uma análise inicial da questão posta, tem-se que, ao final, parte importante da
controvérsia é que o Fisco bem como o julgador da instância de piso entendem terem as verbas
lançadas como omissão de rendimentos a natureza de prestação de trabalho assalariado por parte
da dependente do declarante, com base na DIRF da fonte pagadora, fl. 40, enquanto que o
recorrente insiste em que se tratam os valores de verbas rescisórias isentas somadas a saque do
FGTS, e para tal anexa Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fl. 30) e extrato de conta do
FGTS acompanhado de comprovante bancário de pagamento (fls. 31 e 32).
De fato, ao menos aparentemente, há alguma dissonância entre as informações da
DIRF e os elementos trazidos pelo interessado. Por exemplo, o TRCT informa data de
afastamento como sendo 30/09/2009, e no entanto a DIRF indica pagamento de salário referente
a dezembro/2009.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam
respondidos/atendidos, no mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório
circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Intimar a fonte pagadora Fundação de Desenvolvimento da Unicamp para
prestar esclarecimentos acerca da DIRF retificadora transmitida em
20/01/2012 em face das informações do Termo de Rescisão constante dos
autos e do saque do FGTS;
2) Intimar a mesma fonte pagadora a discriminar a natureza de cada um dos
valores informados em DIRF como rendimentos tributáveis, anexando os
documentos comprobatórios;
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão;
4) Intimar o recorrente do relatório final da diligência com prazo para que o
mesmo possa, caso queira, manifestar-se a respeito.

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 74
DF CARF MF
Original